Tribunal: TJMT
Processo: 0000066-54.2016.8.11.0028
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000066-54.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Fatima Maria da Silva de Oliveira (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FATIMA MARIA DA SILVA - CPF: 328.761.491-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS
MILITARES
E OUTRAS PROVAS HARMÔNICAS. EQUIPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIA TERCEIRIZADA
À
FUNCIONÁRIA PÚBLICA PARA FINS PENAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença
que condenou a apelante
pela prática dos crimes de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal). Pretensão recursal: (i) absolvição

por ausência de provas quanto ao tráfico de drogas (art. 386, V, do CPP); (
ii
) absolvição quanto à corrupção ativa por atipicidade da conduta, considerando-se que a suposta vítima era terceirizada e não vinculada diretamente à
A
dministração
P
ública (art. 386, III, do CPP); e (
iii
) majoração da fração redutora do tráfico privilegiado para 2/3.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) se há provas suficientes para a condenação da apelante pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa;

(
ii
) se a funcionária terceirizada pode ser equiparada
à
funcionária pública para fins de configuração do crime de corrupção ativa; e

(
iii
) se a fração redutora do tráfico privilegiado deve ser majorada para 2/3
(dois terços)
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas encontram-se comprovadas por documentos
tais
como
:
auto de prisão em flagrante, termo de apreensão
; bem como

pelos
depoimentos dos policiais
militares;
além da apreensão de entorpecente, balança de precisão e solventes na residência da apelante,
elementos de convicção, esses, que foram corroborados

pelas
informações de informantes. A negativa de autoria pela apelante não encontra respaldo nas provas
produzidas
.

O crime de corrupção ativa também restou configurado, uma vez que a apelante ofereceu vantagem indevida (R$ 2.000,00)
à
funcionária terceirizada da
D
elegacia
de Polícia
para ocultar
a
droga apreendida. De acordo com o art. 327, § 1º, do Código Penal, funcionários terceirizados que prestam serviços típicos da
A
dministração
P
ública são equiparados a funcionários públicos para fins penais, sendo irrelevante o vínculo formal de trabalho.

O pleito de majoração da fração redutora do tráfico privilegiado para 2/3
(dois terços)
merece acolhimento, considerando

que a apelante preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (primariedade, bons antecedentes, ausência de vínculo com organização criminosa)
;
e a quantidade de droga apreendida (54,95g de maconha) não é expressiva, conforme entendimento consolidado do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Depoimentos de policiais
militares
, quando harmônicos com demais provas dos autos, são idôneos para sustentar condenação criminal.

Funcionário terceirizado que presta serviços em órgão público pode ser equiparado a funcionário público para fins de configuração do crime de corrupção ativa, nos termos do art. 327, § 1º, do Código Penal.

Na ausência de fundamentação concreta que justifique redução menor, deve-se aplicar a fração máxima de 2/3
(dois terço
s)

na pena do
tráfico privilegiado
, quando pr
esentes os requisitos legais do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 386, III e V; CP,
arts
. 327, § 1º, e 333;
e
Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 917.237/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024;
e
TJMT, Enunciado n. 8;
TCC
R/
TJMT, Enunciado n. 7.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fátima Maria da
Silva
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Poconé
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0000066-54.2016.8.11.0028
, condenando-
a
pela prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
privilegiado
(art. 33,
§ 4º
, da Lei n. 11.343/06)
e

de corrupção ativa
(art. 333 do Código Penal
)

à pena de
6
(
seis
) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
426
(
qu
atrocentos e vinte e seis
) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A
apelante
, na peça recursal que está
no ID
230792174
, postula: (i) a sua absolvição,
com base no art. 386, V, do Código de Processo Penal,

sustentando
que não há provas de que tenha praticado o delito de tráfico de drogas
;
(
ii
)
a
sua absolvição quanto ao crime de corrupção ativa
,
com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal,
pela atipicidade da conduta, por tratar-se
, a vítima,
de funcionári
a
terceirizad
a
, portanto, sem vínculo com a
A
dministração
P
úbica;
e
(
iii
)

a majoração da fração aplicada ao tráfico privilegiado para 2/3 (dois terços)
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no
ID
230792178
, postula o desprovimento do
presente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
238614676
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
230786738, p. 1
-
3
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

FATO 1

No dia 17/12/2015, por volta das, 09:00 h, na Rua
Cel
João Epifânio, nº 747, Bairro João Godofredo, Poconé/MT, a denunciada
FÁTIMA MARIA DA SILVA
, manteve em depósito para venda, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, drogas
, consistente em uma porção de maconha pesando aproximadamente 54,95

g (cinquenta e quatro gramas e noventa e cinco centigramas) conforme laudo pericial nº 0032/2016, acostado às fls. 92/93, além de ter consigo objetos destinados a preparação e comercialização de drogas, sendo uma balança de precisão,
solvente"éter
", e ácido bórico.

FATO 2

Nestas mesmas circunstâncias, a denunciada
ofereceu vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar ato de ofício
.

DINÂMICA DOS FATOS:

Segundo apurou-se, uma equipe composta por Policiais Civis se dirigiu à residência da denunciada para realizar o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, expedido por este juízo em seu nome.

Ao chegaram no local, realizaram as buscas e encontraram em uma cabana com cobertura de palha de coqueiro, uma balança de precisão, um
solvente"éter
", uma porção de ácido bórico, produto comumente acrescentado à cocaína para aumentar a quantidade, além de uma porção de maconha.

Não bastasse, quando estava detida na Delegacia, a denunciada ofereceu o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a funcionária da limpeza, a senhora Paula para que ela sumisse com a droga apreendida em sua residência.

Em interrogatório, a denunciada negou a
autorida
dos fatos, contudo vale frisar que ela respondeu e ainda responde a outros feitos pela prática do tráfico de drogas, conforme folha de
antecendentes
anexa.
[...].

(
Destaques no original
)

A existência material do
s
crime
s
relatado
s
na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
230786738, p. 6
), boletim de ocorrência (ID
230786738
, p. 19/20
); termo de e apreensão (ID
230786738
, p. 21
);

e
auto circunstanciado de busca e apreensão em cumprimento de mandado judicial (ID
230786738
, p. 22/23);
bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva
,
atribuída
à
apelante, apesar de el
a
sustentar que não praticou o
s
fato
s
descrito
s
na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico
e corrupção ativa
por parte del
a
. Ademais, impõe-se consignar
que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem
pela
condenação
de Fátima Maria
.

Com efeito,
o
policial

militar
Alcimar Martins de
Araújo, narrou em juízo que, durante cumprimento de busca e apreensão na residência da apelante
–
que já era conhecida por praticar a traficância
–
foi localizad
o

entorpecente
entre uma lona e palhas em uma cabana próxima à residência
de Fátima Maria;
destacando
, ainda,
que
o local era de fácil acesso p
or ela, consoante se infere destes trechos
do
depoimento judicial
da referida testemunha
:

[...] A Sra. Fátima já era uma pessoa conhecida na traficância. Fomos à residência dela três vezes para cumprir o mandado de busca e apreensão. Na terceira vez, após recebermos informações de um informante, encontramos os entorpecentes em uma cabana, uma espécie de garagem, feita de palha de coqueiro, localizada ao lado da casa da acusada. A droga estava escondida entre a lona e a palha, junto com uma balança de precisão. Após a diligência, levamos o material apreendido para a delegacia. Não presenciei diretamente o oferecimento de dinheiro à funcionária terceirizada, mas soube por outros servidores que a acusada ofereceu R$ 2.000,00 para que os entorpecentes fossem descartados [...].

Por sua vez, corroborando
as
declarações
do seu
colega de
corporação, o
policial
militar

Willian Martins Silva relat
ou
que
“
durante a operação de busca e apreensão, os entorpecentes foram encontrados do lado da casa da acusada, em um telhado de folha de coqueiro com lona. Também havia uma balança de precisão no local. Eu participei do cumprimento do mandado, mas não da investigação anterior. O informante indicou o local exato onde os objetos estavam escondidos
”
.

Como é sabido, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime sustentada pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente
a
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

S
obre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Em
relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ
ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Além disso, a testemunha
Paula Rodrigues Bispo de Souza
, f
uncionária
t
erceirizada da
D
elegacia
de Polícia
, que fazia o
s
serviço
s
de limpeza, relatou que “
a acusada estava detida nos fundos da delegacia, onde eu trabalho como terceirizada na limpeza. Enquanto eu limpava as mesas, a Fátima perguntou quanto eu ganhava de salário e, em seguida, ofereceu R$ 2.000,00 para que eu pegasse e desaparecesse com a droga que havia sido apreendida. A droga estava em uma sacola. Recusei a proposta
e continuei meu trabalho. Mais tarde, a Fátima repetiu a oferta, perguntando novamente se eu havia pegado a droga, mas reiterei minha negativa
”
.

O c
erto é que a
tentativa de corromper a funcionária terceirizada para obstruir a justiça evidencia a intenção
da apelante
de ocultar os atos ilícitos
, cumprindo registrar que a apreensão de
uma
balança de precisão e solventes no local
, além do entorpecente,
reforça o vínculo
de Maria de
Fátima
com

o

comércio malsão.

Além disso, inexistem, nestes autos, elementos hábeis para desqualificar os depoimentos dos agentes públicos, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso deles em atribuir falsamente a propriedade da droga
à
apelante, daí por que as alegações
daqueles
não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada
por esta
. Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade do alucinógeno, impõe-se concluir que não há elementos para
proceder a absolvição
de Maria de Fátima.

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33, capu
t
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
.

Em relação ao crime de corrupção ativa, a respeito do qual
a apelante

também almeja ser absolvid
a
,
com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal,

alegando
atipicidade da conduta, por tratar-se
de
funcionári
a
terceirizad
a
, portanto, sem vínculo com a
A
dministração
P
úbica
,
impõe-se reconhecer que tal pleito, igualmente, não merece prosperar
.

Isso porque
o art. 327 do Código Penal estabelece que “
considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública
”
.

A
demais,
o § 1º do referido dispositivo esclarece que “
Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública
”
.

Como se sabe, a
interpretação do conceito de funcionário público abarca não apenas servidores estatutários, mas também aqueles que exercem funções em nome da
A
dministração
P
ública, mesmo que de forma terceirizada
. A
lém disso
, o art. 333 do Código Penal tem por finalidade proteger a
probidade e a independência funcional de todos os agentes que, direta ou indiretamente, atuam em nome da
A
dministração
P
ública
, de forma que a
oferta de vantagem indevida a terceirizados que desempenham funções públicas compromete a integridade administrativa, sendo irrelevante o vínculo trabalhista direto ou indireto com o ente público
.

No caso
destes
autos, a

vítima
Paula Rodrigues Bispo de Souza, funcionária terceirizada da
D
elegacia
de Polícia
, relatou
, em todas as oportunidades que foi ouvida,
que a a
pelante
ofereceu
para ela
R$ 2.000,00
(dois mil reais)
para
“
sumir
”
com a droga apreendida,
justamente pela facilidade que
que tinha
em transitar por todas as dependências
do órgão
, uma vez que trabalhava nos serviço
s
de limpeza.

A oferta de vantagem (R$ 2.000,00)
da apelante para a funcionária terceirizada
visava comprometer a regular
idade
do processo judicial
, obstruindo
a justiça ao tentar ocultar provas relacionadas ao tráfico de drogas
, de modo que tal
conduta atenta contra a integridade da
A
dministração
P
ública, configurando
, assim,

o crime previsto no art. 333 do Código Penal
.

Sendo a
ssim,
é forço concluir, que
m
esmo sendo terceirizada, Paula exercia atividades diretamente vinculadas ao funcionamento da
D
elegacia

de Polícia

(limpeza do local)
, prestando serviço
s
em um órgão da
A
dministração
P
ública
.

P
or essa razão, sua atuação está incluída no conceito de função pública, conforme previsto no art. 327 do Código Penal, que amplia o conceito de funcionário público para abranger pessoas que, mesmo sem vínculo estatutário, exercem atividades de natureza pública.

Além disso, o depoimento de Paula reforça
o fato
que a tentativa da
apelante
de corrompê-la ocorreu durante o desempenho de suas funções,
ao oferecer vantagem indevida para obstaculizar
a justiça
. E
,
a tentativa de
ocultar provas relacionadas ao tráfico de drogas

configura,
sem dúvidas,
o
crime de corrupção ativa
previsto no
art. 333
do Código Penal.

A propósito,
mutatis
mutandi
, veja-se a jurisprudência d
o Superior Tribunal de
Tribunal:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPUTAÇÃO DE CORRUPÇÃO ATIVA A UM DOS RECORRIDOS. IMPUTAÇÃO DE CORRUPÇÃO PASSIVA AOS OUTROS DOIS. ABSOLVIÇÃO DOS TRÊS RECORRIDOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PEDIDO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE QUANTO AO RECORRIDO ACUSADO DE CORRUPÇÃO ATIVA. EXIGÊNCIA EXPLÍCITA, NO TIPO PENAL, DE "ATO DE OFÍCIO". VIABILIDADE QUANTO AOS RECORRIDOS ACUSADOS DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. EXPRESSÃO "EM RAZÃO DELA" QUE NÃO PODE SER EQUIPARADA A "ATO DE OFÍCIO". POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AINDA QUE AS AÇÕES OU OMISSÕES INDEVIDAS NÃO ESTEJAM DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES FORMAIS DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONDENAR OS RÉUS QUE FORAM DENUNCIADOS POR CORRUPÇÃO PASSIVA.

1. Hipótese em que um dos réus foi absolvido da prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) e os outros dois foram absolvidos da prática do crime de corrupção passiva (art. 317 do CP).

2. Ao contrário do que ocorre no crime de corrupção ativa, o tipo penal de corrupção passiva não exige a comprovação de que a vantagem indevida solicitada, recebida ou aceita pelo funcionário público esteja causalmente vinculada à prática, omissão ou retardamento de "ato de ofício".

3.
A expressão "ato de ofício" aparece apenas no caput do art. 333 do CP, como um elemento normativo do tipo de corrupção ativa, e não
no caput do art. 317 do CP, como um elemento normativo do tipo de corrupção passiv
a. Ao contrário, no que se refere a este último delito, a expressão "ato de ofício" figura apenas na majorante do art. 317, § 1.º, do CP e na modalidade privilegiada do § 2.º do mesmo dispositivo.

4. Nem a literalidade do art. 317 do CP, nem sua interpretação sistemática, nem a política criminal adotada pelo legislador parecem legitimar a ideia de que a expressão "em razão dela", presente no tipo de corrupção passiva, deve ser lida no restrito sentido de "ato que está dentro das competências formais do agente".

5. Não é lícito ao intérprete simplesmente pressupor que, no crime de corrupção passiva, o legislador praticou alguma sorte de atecnia, ou que falou menos do que desejava, ou que é possível "deduzir" do dispositivo a exigência de ato de ofício, como se ali estivesse uma limitação implícita ao poder-dever de punir. Ao contrário, a redação do dispositivo constitui nítida opção legislativa direcionada a ampliar a abrangência da incriminação por corrupção passiva, quando comparada ao tipo de corrupção ativa, a fim de potencializar a proteção ao aspecto moral do bem jurídico protegido, é dizer, a probidade da Administração Pública.

6. A desnecessidade de que o ato pretendido esteja no âmbito das atribuições formais do funcionário público fornece uma visão mais coerente e íntegra do sistema jurídico. A um só tempo, são potencializados os propósitos da incriminação - referentes à otimização da proteção da probidade administrativa, seja em aspectos econômicos, seja em aspectos morais - e os princípios da proporcionalidade e da isonomia. Exigir nexo de causalidade entre a vantagem e ato de ofício de funcionário público levaria à absurda consequência de admitir, por um lado, a punição de condutas menos gravosas ao bem jurídico, enquanto se nega, por outro, sanção criminal a manifestações muito mais graves da violação à probidade pública: "o guarda de trânsito que pede dinheiro para deixar de aplicar uma multa seria punível, mas o senador que vende favores no exercício do seu mandato passaria impune" (STF, Voto do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO no
Inq
4.506/DF, p. 2.052).

7.
O âmbito de aplicação da expressão "em razão dela", contida no art. 317 do CP, não se esgota em atos ou omissões que detenham relação direta e imediata com a competência funcional do agente
. O crime de corrupção passiva não exige nexo causal entre a oferta ou promessa de vantagem indevida e eventual ato de ofício praticável pelo funcionário público.
O nexo causal a ser reconhecido é entre a mencionada oferta ou promessa e eventual facilidade ou suscetibilidade
usufruível
em razão da função pública exercida pelo agente
.

8. O crime de corrupção passiva consuma-se ainda que a solicitação ou recebimento de vantagem indevida, ou a aceitação da promessa de tal vantagem, esteja relacionada com atos que formalmente não se inserem nas atribuições do funcionário público, mas que, em razão da função pública, materialmente implicam alguma forma de facilitação da prática da conduta almejada.

9. No caso
, irrelevante, para a consumação do crime de corrupção passiva, o fato de que aos Recorridos não competia, à época dos fatos, a prática de função inerente ao controle imigratório no Aeroporto
Internacional de São Paulo/SP. Mostra-se suficiente à configuração do delito a constatação, presente no acórdão impugnado - e, por conseguinte, imune ao reexame de fatos e provas -, de que "exerciam a função de auxiliar de serviços gerais em empresa concessionária do uso de área destinada a carga e descarga de aeronaves no Aeroporto Internacional de São Paulo", e de que, em razão dessa função, aceitaram "proposta de vantagem indevida para que auxiliassem o ingresso irregular de estrangeiro em território nacional"
.

10. Recurso parcialmente provido para, por um lado, manter a absolvição do Réu acusado por corrupção ativa, e, por outro, condenar os Corréus acusados por corrupção passiva, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda à dosimetria da pena.
(
STJ, REsp n. 1.745.410/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2018,
DJe
de 23/10/2018)
Destacamos

Diante do exposto, impende
afirmar
que,
a tentativa de oferecer vantagem indevida à funcionária terceirizada que atuava na
D
elegacia
de Polícia
configura o crime de corrupção ativa
, descrito no
art. 333 do C
ódigo
P
enal, porquanto a
equiparação da vítima a funcionário público é amplamente respaldada pela legislação e
pela
jurisprudência, o que refuta a tese de atipicidade da conduta
de Maria de Fátima
,
não se podendo cogitar, portanto, na
sua
absolvição com fundamento no art. 386,

I
I
I, do Código de Processo Penal
, pois o conjunto probatório é
robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Quanto ao pleito de majoração da fração aplicada ao tráfico privilegiado para 2/3 (dois terços), sob o argumento de que a apelante preenche os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06
, assiste razão à apelante.

Como é de trivial sabença, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, portanto, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles pequenos que cometeram o ilícito ocasionalmente e de forma mais branda, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei
de

D
rogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apreciação,
a sentenciante
aplicou a fração de 1/6
(um sexto)
para a redução da pena do crime de tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
, n
o entanto, não
apresentou qualquer
fundamentação para justificar a escolha de tal fração
, de forma que t
al omissão contraria o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige fundamentação adequada para as decisões judiciais

Por conseguinte,
considerando que
a
apelante preenche todos os requisitos necessários para a concessão da benesse, somado ao fato de que a
quantidade
da
droga apreendida (54,95 g
de maconha
) não é expressiva
; e
tendo em vista
os parâmetros
admitidos pelos tribunais
para avaliar maior ou menor gravidade da conduta
, deve

ser aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços)
na pena de Maria de Fátima
.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que, na ausência de elementos concretos que justifiquem a
menor
redução
ao tráfico privilegiado
,
aplica-se
a razão de
2/3
(dois terços)
, consoante se infere do julgado abaixo ementado
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE APREENDIDA NÃO EXPRESSIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DO REDUTOR NO PATAMAR DE 2/3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, por sua utilização como substitutivo de recurso próprio, sem a constatação de flagrante ilegalidade. O agravo busca a revisão da dosimetria da pena aplicada em crime de tráfico de drogas, alegando exasperação indevida da pena-base pela quantidade e natureza da droga e a aplicação inadequada da minorante do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões principais estão em discussão:(i) se a quantidade e a natureza da droga apreendida (67,95g de cocaína, 3,26g de crack e 5,48g de maconha) justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal;(
ii
) se há fundamentação adequada para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em apenas 1/6, considerando o perfil do réu como primário e de bons antecedentes. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que, embora a quantidade e a natureza das drogas possam justificar a exasperação da pena, essa medida deve ser fundamentada em elementos concretos que extrapolem os próprios fatos inerentes ao tipo penal (
AgRg
no
AREsp
n. 2.354.282/ES, relator Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 12/9/2023). No presente caso, a quantidade apreendida, apesar de não ser ínfima, não é considerada expressiva a ponto de justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

4.
A fixação do redutor do tráfico privilegiado em apenas 1/6 foi feita sem fundamentação concreta e adequada. O STJ entende que o redutor deve ser aplicado na fração de 2/3 quando presentes as condições legais, salvo fundamentação concreta que justifique redução menor (
AgRg
no
AREsp
n. 2.066.116/AL, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto,
DJe
de 30/5/2023). No caso, o réu é primário e de bons antecedentes, sem elementos concretos que indiquem dedicação habitual ao tráfico, devendo o redutor ser aplicado no patamar máximo de 2/3.

IV. Agravo regimental provido para conceder a ordem de ofício, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, com o regime inicial aberto e a substituição da pena
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo da execução.
(STJ,
AgRg
no HC n. 917.237/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe
de 19/11/2024.)

Dessa forma,
considerando
que a apelante preenche os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado
;
e
que a
quantidade da droga apreendida não é expressiva,
mostra-se
razoável que
o
redu
tor
seja
aplicado
na fração máxima de 2/3 (dois terços), em razão da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Por consequência,
levando em conta a
alteração da fração referente à
causa redutora de pena operado neste voto, procedo à retificação da pena de
Fátima Maria da Silva
da seguinte forma:

Na primeira fase, atento às diretrizes preconizadas no art. 59 e 68 do Código Penal, mantenho a pena-base fixada no mínimo legal, ou seja, 5(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, vejo que inexistem agravantes e atenuantes a ser consideradas, resultando a pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, considerando a aplicação à apelante do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, na razão de 2/3 (dois terços), reduzo a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, pena
, essa,
que torno definitiva, dada a inexistência de outras causas modificadoras.

Em
decorrência
do concurso material de crimes, cumulo as penas impostas a
Fátima Maria
(
corrupção ativa: 2
ano
s
de reclusão e 10 dias-multa
e
tráfico privilegiado:

1
ano
e 8
meses de reclusão e
166
dias-multa), totalizando de 3 (três) anos

e 8
(
oito
) meses de reclusão, e
176
(
cento e setenta e seis
) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Com relação ao regime de cumprimento de pena
, t
endo em vista que a apelante não é reincidente; que sua pena foi estabelecida abaixo de 4 (quatro) anos; bem como que as circunstâncias judiciais autorizam a estipulação de regime mais brando, estabeleço o aberto para o seu cumprimento.

Ademais,
levando em conta
que pena da apelante foi estabelecida abaixo de 4 (quatro) anos;
considerando
que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; tendo em vista que ela não é reincidente em delito doloso; e, por fim, que a avaliação conferida às circunstâncias judiciais são todas favoráveis
à
sua pessoa, cumpridas,
assim, as
condições previstas no art. 44 do Código Penal, substituo apena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execuç
ão
Pena
l
.

Registro, por derradeiro, que é incabível, no caso sob exame, o instituto da suspensão condicional da pena, porque foi garantido à

apelante

o benefício da substituição da

pena

privativa

de liberdade

por2 (duas)restritivas de direitos, consoante dispõe o art. 77, III, do Código Penal.

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso de apelação interposto por

Fátima Maria da Silva
, para o fim de
majorar a fração ref
er
ente ao tráfico privilegiado,
redimensionando sua

pena
final
para

3
(
três
) ano
s
e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime

aberto
, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por
2 (duas) restritivas de direitos
a serem estabelecidas pelo Juízo da Execuç
ão
Pena
l
, mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024